Tribunal: TJDFT
Processo: 0738814-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738814-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SILVIO DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO PONCIANO DE MELO FILHO, ROSANGELA SILVA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE SILVIO DOS SANTOS, contra decisão, proferida em ação de reintegração de posse, ajuizada em desfavor de FRANCISCO PONCIANO DE MELO FILHO e ROSANGELA SILVA BRITO. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse (ID no 208190728): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por AUTOR: JOSE SILVIO DOS SANTOS em desfavor de REU: FRANCISCO PONCIANO DE MELO FILHO, ROSANGELA SILVA BRITO. O autor alega que há mais de 20 anos teria se mudado para uma pequena casa nos fundos da casa de sua mãe, na Rua QNJ 18, casa35, Taguatinga/DF, para que pudesse cuidar dela. Afirma que quando em vida, teria ajustado com sua mãe, Sra. Beatriz Pereira dos Santos, que futuramente se mudaria para o imóvel da frente, pelo fato de ter idade avançada e ser o único herdeiro a não possuir imóvel próprio. Contudo, ele alega que após o falecimento da genitora, os réus o teriam impedido de ocupar a casa, tendo disponibilizado o imóvel para a ocupação pelos réus Francisco e Rosângela. Além disso, estariam o ameaçando e teriam danificado o seu automóvel, causando-se grande prejuízo. Assim, pugnou pela reintegração de posse do imóvel da frente, inclusive em sede liminar. Do exame dos autos, reforço o que já foi mencionado na decisão anterior, que o autor não apresenta qualquer prova do fato constitutivo de seu direito, mas tão somente um único comprovante de residência. Sequer há a certidão de óbito de Beatriz, a fim de confirmar a data do óbito. Não há sequer um boletim de ocorrências, ou mesmo a cópia da certidão de matrícula do imóvel. Por essa razão, entendo que sequer é o caso de se designar a audiência de justificação, porque não houve a mínima apresentação de provas documentais, a conferir razoabilidade às alegações. Reforço que o autor teve a oportunidade de apresentar os documentos, mas não fez. Por ora, indefiro o pedido de liminar de reintegração de posse.” Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada a fim de conceder a tutela provisória de urgência para que seja expedido o mandado de reintegração de posse nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil independentemente de qualquer outra providência. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque é intempestivo. No caso, verifica-se que a decisão que indeferiu o requerimento do agravante foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 22/8/2024 e publicada no dia 23/8/2024, conforme certidão de ID no 208403234. Desta forma, nos termos do art. 231, VII, do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 22/8/2024, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 23/8/2024, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 26/8/2024. Portanto, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 13/9/2024, em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 16/9/2024, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC), estando desta forma intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Ainda, no mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator